Tribunal: TJMT
Processo: 0037602-02.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0037602-02.2012.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : VITORINO PEREIRA DA COSTA
Apelado : ESPÓLIO DE JOÃO CÁSSIO PEREIRA LEITE
Número do Protocolo: 0037602-02.2012.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VITORINO PEREIRA DA COSTA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 37602-02.2012.811.0041 - Código 783837), ajuizada por MANOEL DA COSTA CAMPOS contra o ESPÓLIO DE JOÃO CÁSSIO PEREIRA LEITE, representado por seu inventariante RAMOS PEREIRA LEITE, julgou o pedido improcedente, por considerar que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse afirmada, tendo as provas dos autos favorecido a versão dos fatos alegada pela parte ré (cf. Id no 29731458).
O apelante pleiteia o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id no 29731460).
O despacho de Id no 31006474 oportunizou o complemento de provas a convencer quanto à alegada insuficiência econômica, por entender não configurado os requisitos necessários à concessão da AJG.
O apelante reiterou que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família (cf. Id no 32368490), trazendo aos autos os documento de Id no 32368492 ao 32368956.
É a suma.
D E C I D O
Reedito os apontamentos feitos no despacho retro de que o benefício da assistência judiciária gratuita (AJG ou gratuidade da justiça) possui assentamento constitucional, previsto àqueles que comprovem sua condição de necessidade (CF, art. 5o, LXXIV); inexistindo, em contraponto, dispositivo constitucional que assegure o benefício a quem simplesmente declara que dele precisa.
Portanto, não basta a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus ao benefício, mas sim comprovação mínima e razoável da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com as custas e despesas processuais.
É verdade que, em nível infraconstitucional, o §3o do art. 99 do CPC garante a presunção (relativa) de veracidade da afirmação de insuficiência econômica, porém, esta só subsiste nos casos em que inexista circunstância objetiva a comprometer a credibilidade da afirmação, e, no caso, conforme já ressaltado, há diversos indicativos fático-probatórios de que o apelante insere-se em patamar muitíssimo distante dos reais necessitados da gratuidade da justiça.
Transcrevo, a propósito, excertos do despacho anterior:
“Em análise perfunctória, tenho que os elementos fático-probatório não convencem minimamente quanto à alegada hipossuficiência econômico do requerente, não sendo hábeis a conduzir à conclusão de que este se enquadra no perfil daqueles que verdadeiramente merecedores da benesse.
Primeiro, as provas mostram que o requerente possui boa remuneração mensal proveniente de sua aposentadoria, cujo valor líquido é de mais de 5 mil reais, e, ao lado disso, exerce profissionalmente a advocacia, constituindo uma segunda fonte de renda, que, como se vê da própria discussão dos autos, garante frutos ao requerente, porém, nenhuma informação consta sobre os valores auferidos pela atuação como advogado.
Segundo, os documentos vocacionados a comprovação de despesas não são suficientes a fazer prova de que os gastos ordinários da parte consomem a plenitude dos seus rendimentos, impossibilitando-o de arcar com as despesas do processo, sobretudo com o preparo do recurso de apelação.
Terceiro, é digno de nota o fato de que, apesar dos diversos documentos juntados aos autos, não diviso prova clara e efetiva quanto à real capacidade financeira do requente/apelante, como extratos bancários e a declaração de imposto de renda, a fim de permitir adequada compreensão da situação econômica atual.”
O raciocínio decisório não se pauta pelo indeferimento do benefício à falta de provas da alegada insuficiência econômica, e, sim, da aferição de elementos incongruentes com a AJG, isto é, provas que demonstram que o apelante possui capacidade econômica incompatível com a benesse legal, e, assim, infirmada a presunção decorrente da declaração unilateral da parte, cabia a instrução dos autos com provas convincentes da condição de hipossuficiência econômica, o que não é visualizado nos autos.
Mesmo após oportunizada a juntada de novas provas, não veio aos autos nenhum argumento ou documento que mudasse a conclusão anteriormente adotada, porquanto o apelante basicamente reiterou as mesmas assertivas já analisadas, que não haviam convencido quanto à concessão da AJG, pois, inobstante as suas consideráveis despesas ordinárias, vê-se que o apelante recebe pensão por aposentadoria em valor igualmente considerável, perfazendo renda muitíssimo superior ao percebido pelos reais destinatários da benesse; ao lado disso, tem-se a segunda fonte de renda como advogado, que, muito provavelmente, é a principal atuação profissional do apelante hoje em dia, porém, mais um vez, quanto ao tema, restou informações vagas e o silêncio quanto ao auferido com a atividade, que, embora cambiante, como típico da profissão, cuida-se de informação fundamental à verificação da verdadeira capacidade financeira do requerente, tanto é que a área objeto da lide foi proveniente justamente de pagamento de serviços advocatícios.
Em relação à matéria, eis o invariável posicionamento desta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – (...) A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 148945/2016 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).
Enfim, não digo que as provas dos autos são sinais de riqueza, mas certamente são indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida, que, à míngua de prova contrária, de hipossuficiência econômica ou iliquidez momentânea, servem para justificar o indeferimento do pedido.
Essa conclusão, aliás, sobreleva-se na medida em que o benefício da AJG restringe-se, ao menos momentaneamente, somente ao preparo do recurso, aproximadamente 375 reais, eis que a os efeitos da AJG são ex-tunc, não retroagem à situações anteriores, e, como se vê dos autos, o apelante foi admitido durante o trâmite em primeira instância, contudo, só veio a formular o pedido agora, em grau recursal, circunscrevendo a essa fase processual eventuais efeitos.
Por tais considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator